Tribunal: TJDFT
Processo: 0002937-48.2018.8.07.0012
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. COMPROVAÇÃO. DIGITAIS DO RÉU NO VEÍCULO. USO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE AGENTES. MAJORANTES. UTILIZAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE UM SEXTO PARA AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE.
1. Encontrando-se harmonioso e coeso o conjunto probatório coligido para formação da culpa, diante da prova testemunhal e pericial, a condenação é medida que se impõe.
2. Presentes duas causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a remanescente como causa configuradora do tipo circunstanciado, sem que isso implique bis in idem. Precedentes do STJ.
3. Com relação à segunda fase da dosimetria da pena, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, embora não fixada pelo Código Penal a quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas, deve ela se pautar pelo percentual mínimo fixado para as majorantes, que é de 1/6 (um sexto) (HC 467.755/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 04/10/2019).
4. Comprovada a presença das majorantes pelo cometimento do crime no concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo, e sendo as penas fixadas acima de 8 anos, correta a determinação de regime prisional fechado para o início do cumprimento.
5. Apelação conhecida e desprovida.